Tribunal: TJES
Processo: 5003128-77.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003128-77.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAEL BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. N
ão há que se falar em carência de ação ou de interesse processual ante a ausência de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da presente ação pelo apelante, pois além da postura do demandado ao refutar a pretensão autoral demonstrar a inutilidade da providência, tal exigência denotaria reprovável violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2. Nas relações consumeristas, o dever de informação impõe transparência e clareza, especialmente na contratação de produtos financeiros complexos, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC);

3. A imposição de cartão de crédito consignado em detrimento de contrato de empréstimo consignado tradicional, sem informação suficiente ao consumidor, caracteriza vício de consentimento, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, o que enseja a nulidade da contratação;

4. A restituição dos valores descontados em folha ocorrerá em dobro para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e de forma simples para os descontos anteriores;

5. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados ao consumidor, pessoa idosa, induzida em erro contratual, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003128-77.2025.8.08.0030

Apelante: Isael Barbosa dos Santos

Apelado: Banco BMG S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito c/c restituição de valores e indenizatória ajuizada por Isael Barbosa dos Santos em desfavor do Banco BMG S.A., julgou improcedente a pretensão autoral. (ID.
15061857
)

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que jamais pretendeu contratar cartão de crédito, tratando-se de vício de consentimento, indução em erro e falha no dever de informação. Sustenta ainda que não houve envio ou desbloqueio do cartão, que os contratos apresentados são eivados de nulidades (ausência de assinatura em todas as páginas, ausência de testemunhas, assinatura eletrônica sem certificação digital ICP-Brasil, cláusulas abusivas), configurando, assim, prática abusiva, venda casada e superendividamento. (ID.
15061858
)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID.
15061860
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo consigno que não há que se falar em carência de ação ou de interesse processual ante a ausência de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da presente ação pelo apelante, pois além da postura do demandado ao refutar a pretensão autoral demonstrar a inutilidade da providência, tal exigência denotaria reprovável violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Pois bem. A questão analisada nos autos envolve relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por sua vez, o recorrido,
embora assuma a relação jurídica com a instituição financeira, a parte autora nega a modalidade pelo qual ela foi estabelecida, apontando violação do dever de informar e da autonomia de vontade, reportando que sequer recebeu o cartão de crédito vinculado.

A despeito do magistrado de origem não inverter expressamente o ônus da prova, aplica-se ao caso, com as devidas adequações, o sentido do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Nesse passo, tem sido reiteradamente analisado pelo TJES questionamentos de consumidores pensionistas acerca da legitimidade dos contratos de cartão de empréstimos consignado, sob o argumento de que a natureza da modalidade não é adequadamente apresentada quando da contratação ou mesmo de que são induzidos a contratar o cartão quando buscam apenas o empréstimo consignado.

É direito do consumidor, até como condição de validade do negócio jurídico, a informação adequada, clara e suficiente para compreensão do serviço contratado, sem subterfúgios que afetem sua autonomia de vontade, notadamente para inserção de serviços que não foram efetivamente solicitados.

Importante consignar que, na condição de pensionistas, respectivos consumidores têm acesso a empréstimo na forma de consignado simples, em que as parcelas são descontadas diretamente em seu benefício com juros reduzidos.

No caso do cartão de crédito consignado, o empréstimo não é depositado na conta bancária do consumidor, mas disponibilizado como crédito no cartão, cujo desconto para amortização se dá pelo lançamento da parcela mínimo no respectivo cartão de crédito, entrando o remanescente como rotativo, em que os juros são manifestamente superiores.

Ou seja, depreende-se que o consignado vinculado ao cartão de crédito coloca o consumidor em situação extremamente prejudicial, o que torna questionável que opção pela forma de empréstimo seja realizada de forma consciente, o que reforça o ônus da instituição financeira de comprovar que prestou as informações do negócio de forma integral.

A mera descrição do título do contrato não é suficiente para garantir que o consumidor tenha sido exposto de forma clara e suficiente à natureza da modalidade, especialmente quanto às desvantagens dela frente ao consignado tradicional.

De acordo com a jurisprudência da Primeira Câmara, “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023).

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. A referida tese, no entanto, sofreu modulação de seus efeitos, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, quando da fixação da tese pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000078-55.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Julgado em 29/09/2023)

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3. Apelação desprovida. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5001300-68.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Julgado em 29/07/2023)

Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do demandado, os termos do contrato apresentado não demonstram todas as informações à parte autora e os extratos do cartão de crédito colacionados não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação, deve ser reconhecida a nulidade da avença.

É a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas relações consumeristas, o dever de informação impõe transparência e clareza, especialmente na contratação de produtos financeiros complexos, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); 2. A imposição de cartão de crédito consignado em detrimento de contrato de empréstimo consignado tradicional, sem informação suficiente ao consumidor, caracteriza vício de consentimento, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, o que enseja a nulidade da contratação; 3. A restituição dos valores descontados em folha ocorrerá em dobro para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e de forma simples para os descontos anteriores; 4. Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados ao consumidor, pessoa idosa, induzida em erro contratual, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0001037-79.2020.8.08.0061, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2025).

Com isso, deve o contrato ser convertido para contrato de empréstimo consignado puro, com a devida adequação juros à média de mercado para a modalidade, restituindo-se ao apelante, em dobro, o valor cobrado a mais, observando a
modulação de efeitos do EREsp 1413542/RS.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa com benefício previdenciário, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por anos, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora, ficando autorizado a dedução do valor do empréstimo depositado na conta do autor.

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, determinando
sua conversão para contrato de empréstimo consignado puro, com a devida adequação juros à média de mercado para a modalidade, condenando a instituição financeira a restituir ao apelante, em dobro, o valor cobrado a mais, observando a
modulação de efeitos do EREsp 1413542/RS, além de pagar indenização por danos morais fixados em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.